Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓBITO DE CRIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais proposta contra o Distrito Federal em face ao óbito do filho da autora, cuja causa de pedir cinge-se na aferição de eventual falha na prestação do serviço de saúde c/c nexo causal entre a ocorrência do evento danoso e os danos suportados pela parte autora, a ensejar eventual responsabilidade civil do Estado.
2. A autora não apresentou impugnação ao laudo pericial a contento, no momento oportuno. Não suscitou ao perito qualquer esclarecimento, conforme regramento contido nos §§ 1o e 2o, do art. 477, do CPC.
3. Embora a autora sustente que seu filho não foi submetido ao tratamento médico correto, após ter sofrido entorse do tornozelo e ter se queixado de dores fortes e outros sintomas, o laudo pericial é firme na conclusão de que não foi possível determinar que os atendimentos iniciais prestados pela equipe médica ao menor contribuíram direta ou indiretamente para o desfecho fatal, ou seja, não se firmou o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de saúde e o fatídico e lamentável evento morte noticiado nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.